Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-26.2018.8.11.0020
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1000122-26.2018.8.11.0020
Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE ALTO ARAGUAIA
Recorrente: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Recorrido: ISAAC NEWTON ALMEIDA RAMOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/06/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PARCELA QUE DEIXOU DE SER DESCONTADA NO HOLERITE DO CONSUMIDOR. MARGEM CONSIGNÁVEL. DEVER DE QUITAÇÃO. DANO MATERIAL INOCORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais, em razão de cobrança indevida e inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Verifica-se dos autos que as partes pactuaram empréstimo consignado, o qual deveria ser adimplido em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 1.101,86 (mil cento e um reais e oitenta e seis centavos), sendo que a primeira seria descontada em julho/2011 e a última em julho/2017.
3. A instituição financeira Recorrente tenta justificar a legitimidade da negativação aduzindo que não houve o desconto da parcela referente ao mês de outubro de 2016 (holerite de setembro de 2016). Segundo consta, a partir de outubro de 2016 houve a reversão de pagamento, ou seja, os valores descontados foram utilizados para quitar sempre a parcela mais antiga e já vencida, de sorte que ao término do prazo de averbação (julho/2017) ainda constava uma parcela em aberto em seu sistema. Dizendo de outro modo, a parcela descontada em novembro/2016 (holerite de outubro/2016), ao invés de quitar a parcela do respectivo mês, fora revertida para quitar a parcela não descontada de outubro/2016, que ainda constava em aberto, e assim sucessivamente, até que ao final da averbação, verificou-se o desconto de apenas 71 (setenta e uma) parcelas, quando a quitação previa o adimplemento de 72 (setenta e duas).
4. Ao contrário do que consta na sentença, analisando os contracheques carreados na exordial, não fora possível averiguar o desconto da parcela referente ao mês de outubro de 2016, mesmo porque o holerite de setembro não fora colacionado aos autos. Registre-se que os holerites de todos os outros meses foram juntados aos autos, restando pendente unicamente o de setembro/2016 que comprovaria o pagamento da parcela de outubro do mesmo ano.
5. Neste contexto, não há se falar em dano material, haja vista que o valor pago em 14/03/2018, após acordo na seara administrativa, fora revertido para a quitação da parcela em aberto.
6. Constata-se dos autos que a parcela não fora quitada regularmente, no tempo e modo acordado, o que ensejou a negativação do nome do consumidor, por evidente falha da instituição financeira.
7. É incontroverso nos autos que o contrato firmado entre as partes é de empréstimo consignado, cujo pagamento das parcelas deveria ser efetuado com descontos diretamente no holerite do consumidor. Neste ponto, imperioso consignar a ausência de provas e de verossimilhança da tese de que houve perda de margem, o que justificaria a ausência de desconto da parcela de outubro/2016. Isso porque os descontos no holerite do consumidor seguiram o mesmo padrão nos meses subsequentes, não indicando nenhum desconto novo, senão os mesmos que já vinham sendo efetuados anteriormente. Aliás, o próprio desconto do empréstimo objeto dos autos continuou a ser realizado regularmente nos meses subsequentes, não havendo se falar em perda de margem em um único mês.
8. Ainda que fosse diferente, isto é, houvesse prova cabal e estreme de dúvida quanto a perda de margem, a boa-fé contratual recomendava que, antes de proceder com a negativação, a instituição financeira notificasse o consumidor a respeito da situação, que culminou na impossibilidade de liquidação do contrato. Isso porque, o consumidor tinha legítima expectativa de que os descontos ocorreriam regularmente em contracheque - tal como, de fato, ocorrera com 71 (setenta e uma) parcelas -, não podendo ser prejudicado por um fato que não contribuiu e que não está sob a sua alçada.
9. Por óbvio que ao término do prazo de averbação, constatando a existência de uma parcela em aberto, a instituição bancária deveria ter comunicado o consumidor a respeito da situação, antes de proceder com a negativação, notadamente em razão da modalidade contratual pactuada (consignação) e principalmente ante o adimplemento substancial do contrato (pagamento de 71 das 72 parcelas). Não faz qualquer sentido o consumidor que se manteve totalmente adimplente perante suas obrigações contratuais por longos 71 (setenta e um) meses, pretender-se esquivar-se de sua obrigação com relação a uma única parcela do contrato, restando evidente que o não pagamento ocorreu por falha da própria instituição financeira.
10. O fato é que não restando demonstrando nos autos, por parte da instituição financeira, o legítimo motivo de não ter efetuado o desconto da parcela de outubro/2016 do empréstimo consignado em folha de pagamento do consumidor, conforme pactuado, revela-se ilegal a inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito.
11. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
12. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
13. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso, bem como aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
14. Sentença parcialmente reformada.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000122-26.2018.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ISAAC NEWTON ALMEIDA RAMOS - CPF: 272.046.771-53 (RECORRIDO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020